Tribunal: TJSP
Processo: 2012037-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de dívida não alimentar. Excesso de execução evidente. Planilha apresentada pelo exequente que aplica incorretamente os índices de correção monetária.

Pedido de penhora de valor inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade (art. 833, X do CPC). Ausência de exceções. Desbloqueio do valor de rigor. Decisão reformada. Agravo provido.